Tribunal: TJMT
Processo: 1012449-29.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE AUXILIAR JUDICIÁRIO AO SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS APROVADOS EM CONCURSO PARA CARGO DE NÍVEL SUPERIO” – PLANO DE CARREIRAS INACABADO, DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL, ISONOMIA DE VENCIMENTOS, PRINCÍPIO DA ISONOMIA, MORA LEGISLATIVA E INEXISTÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE MORA LEGISLATIVA – CARGOS DE AUXILIAR JUDICIÁRIO - CONHECIMENTO DE “NÍVEL ELEMENTAR” OU “NÍVEL MÉDIO” – ATIVIDADES DE BAIXA COMPLEXIDADE – EXTINÇÃO POR VACÂNCIA - ISONOMIA REMUNERATÓRIA - REQUISITOS PARA INVESTIDURA E DESEMPENHOS DE FUNÇÕES DIVERSOS – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO - REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO DA CARREIRA – MATÉRIA REGULAMENTADA PELO SDCR – AUSÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR - “OMISSÃO LEGISLATIVA” NÃO CONFUNDIDA COM “OPÇÃO NORMATIVA” – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – SÚMULA VINCULANTE 43 DO C. STF – JULGADO DO TJMT – MORA LEGISLATIVA NÃO VISUALIZADA – IMPROCEDÊNCIA.
Os cargos de auxiliar judiciário pressupõem conhecimento de “nível elementar” ou “nível médio” e a execução de “atividades de baixa complexidade e responsabilidade relativas à unidade organizacional que está lotado”, conforme consta do Sistema de Desenvolvimento de Carreira e Remuneração – SDCR – dos Servidores do Poder Judiciário (Lei Estadual nº 8.814/2008, Anexo XXIII). Destoam, portanto, dos cargos de analista judiciário, o quais são providos por servidores por nível superior [formação em “Direito, Economia, Letras, Administração, Ciências Contábeis ou Engenharia e Noções de Informática”] e desempenham atividades de alta complexidade [“Distribuição dos processos e anotação no

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012449-29.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (AUTOR), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATRO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, EM HARMONIA COM O PARECER.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE AUXILIAR JUDICIÁRIO AO SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS APROVADOS EM CONCURSO PARA CARGO DE NÍVEL SUPERIOR” – PLANO DE CARREIRAS INACABADO, DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL, ISONOMIA DE VENCIMENTOS, PRINCÍPIO DA ISONOMIA, MORA LEGISLATIVA E INEXISTÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE MORA LEGISLATIVA –

CARGOS DE AUXILIAR JUDICIÁRIO - CONHECIMENTO DE “NÍVEL ELEMENTAR” OU “NÍVEL MÉDIO” – ATIVIDADES DE BAIXA COMPLEXIDADE – EXTINÇÃO POR VACÂNCIA -

ISONOMIA REMUNERATÓRIA - REQUISITOS PARA INVESTIDURA E DESEMPENHOS DE FUNÇÕES DIVERSOS – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS – IMPOSSIBILIDADE -

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO - REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO DA CARREIRA – MATÉRIA REGULAMENTADA PELO SDCR – AUSÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR - “OMISSÃO LEGISLATIVA” NÃO CONFUNDIDA COM “OPÇÃO NORMATIVA” – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – SÚMULA VINCULANTE 43 DO C. STF – JULGADO DO TJMT – MORA LEGISLATIVA NÃO VISUALIZADA – IMPROCEDÊNCIA.

Os cargos de auxiliar judiciário pressupõem

conhecimento de “nível elementar” ou “nível médio” e a execução de
“atividades de baixa complexidade e responsabilidade relativas à unidade organizacional que está lotado”
, conforme consta do Sistema de Desenvolvimento de Carreira e Remuneração – SDCR – dos Servidores do Poder Judiciário (Lei Estadual nº 8.814/2008, Anexo XXIII).

Destoam, portanto, dos cargos de analista judiciário, o quais são providos por servidores por nível superior [formação em
“Direito, Economia, Letras, Administração, Ciências Contábeis ou Engenharia e Noções de Informática”
] e desempenham atividades de alta complexidade [
“Distribuição dos processos e anotação no relatório diário; Distribuição das iniciais e petições para registro, autuação e juntada; Distribuição dos mandados para Oficiais de Justiça; Controlar, conferir e registrar a produção da Secretaria e do Gabinete; Triagem e separação de processos para impulsionamento. Executa atividades de alta complexidade e responsabilidade de acordo com áreas específicas conforme a necessidade do Poder Judiciário”
].

A isonomia remuneratória, entre os servidores de carreiras cujos requisitos para investidura (níveis de escolaridade) e desempenhos de funções [níveis de complexidade] distintos, configura verdadeira transposição de cargos, em flagrante ofensa ao princípio constitucional do concurso público, bem como viola o art. 129, II, da CE.

Os Poderes Judiciário e Legislativo não possuem o dever constitucional de elaborar projeto e aprovar lei para que os auxiliares judiciários tenham a mesma remuneração de servidores aprovados em concurso público para nível superior.

Com efeito, não se deve confundir “omissão legislativa” com “opção normativa”, o qual retrata a legítima escolha do Poder Judiciário para, analisando as particularidades do Órgão, editar projeto de lei regulamentando o seu quadro de servidores.

Funções distintas geram remuneração diferenciadas, premissa extraída do princípio da igualdade, da qual deriva a lógica de tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, notadamente os valores das remunerações percebidas por cada categoria.

Afigura-se inconstitucional
“toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.
(STF, Súmula Vinculante 43)

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
1012449-29.2019.8.11.0000

REQUERENTE(S): SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO –

SINJUSMAT

REQUERIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO;

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT – em face do ESTADO DE MATO GROSSO, da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e do PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
“a fim de que seja sanada omissão legislativa inconstitucional submetendo-se à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso um projeto de lei, e esta a deliberar e aprovar LEI que estabeleça a reestruturação convergente de carreiras análogas, autorizando a possibilidade do cargo de Auxiliar Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, aprovados em concurso público para o qual se exigiu diploma de nível médio, reestruturem -se ao sistema remuneratório dos aprovados em concurso para cargo de nível superior”
.

O requerente sustenta que: 1)
“definir os Auxiliares Judiciários como ocupantes de grupo de nível médio a partir da Lei n. 8.814/2008, demonstra um plano de carreiras inacabado, incompleto, insuficiente e incorreto”;
2)

o direito do servidor à progressão funcional não poderia ser obstado sob o argumento de que a norma depende de regulamentação; 3) “
a Constituição do Estado do Mato Grosso impõe expressamente o dever de legislar para que seja assegurada a isonomia de vencimentos entre servidores públicos que exerçam funções idênticas ou assemelhadas”
; 4)
“o princípio da isonomia, abstratamente previsto na Constituição, impede a discriminação entre carreiras que ocupam o mesmo grupo de profissionais (Profissionais Técnico Judiciários)”
; 5)
“a mora legislativa é ainda mais grave em se tratando de violação a um direito trabalhista básico pelo qual o mesmo trabalho deve receber a mesma remuneração”;
6) a reestruturação de carreiras não se confundiria com transposição de cargos, de modo que seria juridicamente

possível a inclusão do nível superior ao cargo de técnico judiciário.

Pede a procedência para que seja declarada a mora legislativa, cientificando o Governador do Estado de Mato Grosso e o Presidente deste e. Tribunal a encaminharem projeto de lei no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
“autorizando a possibilidade do cargo de Auxiliar Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, aprovados em concurso público para o qual se exigiu diploma de nível médio, reestruturem-se ao sistema remuneratório dos aprovados em concurso para cargo de nível superior”
(ID 12065477), com documentos (ID’s 12065479/12065482).

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO argumenta que
“cabe unicamente aos Tribunais a iniciativa de leis que disponham sobre a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusive dos Tribunais inferiores, dos serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados”
(ID 17108468).

O PRESIDENTE deste e. Tribunal informa que
“as funções desempenhadas por auxiliares judiciários, elencadas na mesma lei estadual, são bastante diversas daquelas desempenhadas pelos demais servidores do Poder Judiciário”
;
“não há a propalada omissão inconstitucional, resultando evidente que os requisitos para ingresso na carreira e para as progressões nela foram abordados pelo legislador”
;
“a carreira de Auxiliar Judiciário caminha a passos largos para a extinção”
(ID 17146489).

O ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que não há
“indicação clara e precisa do dever constitucional de legislar”
; inexiste possibilidade
“de aumento da remuneração pelo Poder Judiciário”
; a pretendida reestruturação
“implicaria investidura em carreira distinta sem a respectiva aprovação em concurso público”
(ID 19733985).

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional opina pela improcedência, por entender que
“dada a farta regulamentação atinente ao cargo de Auxiliar Judiciário, que conta com a descrição detalhada da sua atividade, requisitos, progressão, não há espaço para se cogitar a ausência de regulamentação por parte do Poder Judiciário”
(Deosdete Cruz Junior, procurador de Justiça – ID 23605971).

É o relatório.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Des. MARCOS MACHADO

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário

A alegada omissão legislativa reside na estruturação das carreiras de auxiliar judiciário ao sistema remuneratório dos cargos de nível superior.

Os cargos de auxiliar judiciário pressupõem

conhecimento de “nível elementar” ou “nível médio” e a execução de
“atividades de baixa complexidade e responsabilidade relativas à unidade organizacional que está lotado”
, conforme consta do Sistema de Desenvolvimento de Carreira e Remuneração – SDCR – dos Servidores do Poder Judiciário (Lei Estadual nº 8.814/2008, Anexo XXIII).

Destoam, portanto, dos cargos de analista judiciário, o quais são providos por servidores por nível superior [formação em
“Direito, Economia, Letras, Administração, Ciências Contábeis ou Engenharia e Noções de Informática”
] e desempenham atividades de alta complexidade [
“Distribuição dos processos e anotação no relatório diário; Distribuição das iniciais e petições para registro, autuação e juntada; Distribuição dos mandados para Oficiais de Justiça; Controlar, conferir e registrar a produção da Secretaria e do Gabinete; Triagem e separação de processos para impulsionamento. Executa atividades de alta complexidade e responsabilidade de acordo com áreas específicas conforme a necessidade do Poder Judiciário”
].

A baixa complexidade das atividades desenvolvidas pelos auxiliares judiciários está evidenciada pelo enquadramento, nestas carreiras, dos antigos cargos de garçom, agente de portaria, eletricista, mecânico de automóvel, porteiro dos auditórios, telefonista, dentre outros (Lei Estadual nº 8.814/2008, Anexo XXI).

Esses cargos [auxiliar judiciário] serão extintos por vacância (Lei Estadual nº 8.814/2008, art. 62), justamente em razão do desempenho de funções abrangidas por prestação de serviços terceirizada.

A isonomia remuneratória, entre os servidores de carreiras cujos requisitos para investidura (níveis de escolaridade) e desempenhos de funções [níveis de complexidade] distintos, configura verdadeira transposição de cargos, em flagrante ofensa ao princípio constitucional do concurso público, bem como viola o art. 129, II, da CE,
in verbis:

“Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, a seguinte: [...]

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”

Outrossim, o legislador previu requisitos para a progressão da carreira de auxiliar judiciário, com a conclusão dos níveis de escolaridade, de modo que a matéria encontra-se devidamente regulamentada pelo SDCR (Lei Estadual nº 8.814/2008, art. 26, I).

Tanto o Poder Judiciário quanto o Legislativo não possuem

dever constitucional de elaborar projeto e aprovar lei para que os auxiliares judiciários tenham a mesma remuneração de servidores aprovados em concurso público para nível superior.

Com efeito, não se deve confundir “omissão legislativa” com “opção normativa”, o qual retrata a legítima escolha do Poder Judiciário para, analisando as particularidades do Órgão, editar projeto de lei regulamentando o seu quadro de servidores, como bem destacado pelo e. Presidente deste e. Tribunal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

Noutro giro, funções distintas geram remuneração diferenciadas, premissa extraída do princípio da igualdade,

da qual deriva a lógica de tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, notadamente os valores das remunerações percebidas por cada categoria.

Ademais, afigura-se inconstitucional
“toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
, nos termos da Súmula Vinculante 43 do c. STF.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“O princípio constitucional da isonomia consiste em dispensar igual tratamento àqueles que encontram-se em idêntica situação jurídica.

A isonomia remuneratória, entre os servidores de carreiras cujos requisitos para investidura não eram iguais (níveis de escolaridade), configura verdadeira transposição de cargos, em flagrante ofensa ao princípio constitucional do concurso público, bem como viola o art. 129, II, da Constituição Estadual de Mato Grosso.”
(ADO 0018861-32.2015.8.11.0000 – Tribunal Pleno – 08.10.2015)

Logo, não se visualiza qualquer mora legislativa.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
esta ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020